Tribunal: TJES
Processo: 5007507-88.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007507-88.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CARLOS EDUARDO MOURA DE ASSIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5007507-88.2024.8.08.0000

Juízo de origem: Tribunal do Júri de Linhares

Recorrente: Carlos Eduardo Moura de Assis

Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

**Ementa**: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Carlos Eduardo Moura de Assis, o qual se insurge contra decisão de pronúncia que determinou seu julgamento pelo Tribunal do Júri de Linhares, pelas imputações de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), posse ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03) e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90). A defesa alega insuficiência de provas de autoria e requer a revogação da pronúncia, além da fixação de honorários à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar se existem indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como a fixação de honorários à defensora dativa que atuou no processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Em sede de decisão de pronúncia, é suficiente a presença de indícios robustos de autoria, sem a exigência de prova cabal, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. No caso, as provas testemunhais e documentais, incluindo declarações de testemunhas oculares e laudos periciais, indicam a participação do acusado no homicídio, justificando a decisão de pronúncia.

3. Quanto ao pedido de honorários advocatícios para a defensora dativa, é cabível sua fixação, em razão do trabalho desempenhado na defesa do acusado durante a fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Manutenção da pronúncia do acusado Carlos Eduardo Moura de Assis, a fim de ser submetido ao Tribunal do Júri. Honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 à defensora dativa.

**Tese de julgamento**: 1. "Para a pronúncia, basta a existência de indícios suficientes de autoria, sendo o Tribunal do Júri o juízo competente para a análise definitiva das provas."

**Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)**: Código Penal, art. 121, §2º, I e IV; Lei nº 10.826/03, art. 14; ECA, art. 244-B, §2º.

**Jurisprudência relevante citada**: STJ, AgRg no AREsp n. 2.501.852/RJ; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.372.058/BA.

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5007507-88.2024.8.08.0000

RECORRENTE
: Carlos Eduardo Moura de Assis

RECORRIDO
: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

RELATOR
: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por CARLOS EDUARDO MOURA DE ASSIS, insurgindo-se contra a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri de Linhares, imputando-lhe as condutas descritas no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

A defesa postula a desconstituição da decisão, arguindo ausência de provas suficientes para sustentar o pronunciamento de culpa. Requer, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios para a defensora dativa, Dra. Renata Gonçalves da Silva, OAB/ES nº 26.978, que atuou na defesa do réu durante o processo.

Por outro lado, o Ministério Público, ao apresentar suas contrarrazões, sustenta a manutenção da decisão de pronúncia, sob o argumento de que há provas que justificam a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O juízo a quo, ao realizar o juízo de retratação, optou por manter a pronúncia, reiterando os fundamentos anteriormente expostos.

A Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento nº 10440704, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Dos Fatos

A denúncia descreve que, no dia 10 de dezembro de 2019, por volta das 00h39min, nas imediações do Fórum Des. Mendes Wanderley, no bairro Três Barras, em Linhares/ES, o acusado, juntamente com o adolescente YAN ALVES SERRA, conhecido como "MENOR YAN", teria, com intenção homicida, executado a vítima Rafael Serafim Tibultino utilizando arma de fogo, motivado por questões ligadas ao tráfico de entorpecentes. Segundo os autos, a vítima estaria envolvida em transações com grupos rivais, o que despertou a suspeita do acusado e de seu comparsa, culminando na execução.

A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06/08), Laudo de Exame Cadavérico (fls. 11/17) e Laudo Pericial (fls. 53/62).

Da Autoria e Indícios de Participação

A instrução criminal revelou indícios robustos de autoria. A testemunha LÍVIA GAUDÊNCIO ROMANHA, em sede policial, afirmou que o acusado, conhecido como “DUDU MEQUETREFE”, confessou ter atraído a vítima sob pretexto de realizar um roubo, com o objetivo de matá-lo. A testemunha DIEGO CÂNDIDO AZEVEDO também apontou o réu e o adolescente como autores do homicídio, corroborando a narrativa acusatória.

Outras testemunhas, como ARTHUR WANDER DE MORAES e REGINA APARECIDA ALVES SERAFIM, mãe da vítima, relataram que o crime teria motivação relacionada ao tráfico, dado o envolvimento da vítima em atividades com diferentes facções. Tais declarações foram corroboradas em Juízo, reafirmando os indícios da participação do réu no delito.

Jurisprudência

No que concerne aos indícios de autoria para a pronúncia, é consolidado o entendimento jurisprudencial de que, em sede de decisão de pronúncia, não se exige prova cabal, mas sim indícios suficientes que justifiquem a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia requer apenas um juízo de admissibilidade, embasado em provas que, analisadas conjuntamente, apontem indícios de autoria, sendo o Tribunal do Júri o juízo competente para o julgamento final (AgRg no AREsp n. 2.501.852/RJ e AgRg no AgRg no AREsp n. 2.372.058/BA).

Conclusão

Diante dos elementos probatórios apresentados, tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório, entendo que os requisitos para a pronúncia foram atendidos. A presença de indícios suficientes de autoria, corroborados pela prova testemunhal, justifica o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Honorários

Atento ao requerimento de fixação de honorários advocatícios para a defensora dativa, Dra. Renata Gonçalves da Silva, OAB/ES nº 26.978, considerando a atuação na defesa do réu, fixo o valor dos honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme os parâmetros estabelecidos para defensores dativos.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a pronúncia e a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

É como voto.